Tribunal: TJDFT
Processo: 0708848-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA TERMINATIVA. COISA JULGADA. CONFIGURADA. MATÉRIA DISCUTIDA ANTERIORMENTE EM AÇÃO PRÓPRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que extinguiu o feito sem resolução do mérito por reconhecer a existência de litispendência e de coisa julgada.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a análise de mérito da presente ação está obstada em razão dos institutos da litispendência e da coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. A coisa julgada, direito fundamental previsto no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, tem natureza judicial de autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, nos moldes do art. 502 do CPC.
4. Matéria já discutida e decidida em outro processo, não pode ser rediscutida indefinidamente, pois tal situação implicaria em absoluta insegurança jurídica e, por que não dizer, no descrédito do Poder Judiciário. É preclusão em nível máximo. É trânsito em julgado. E a nenhum juiz é dado violar a coisa julgada.
5. O fato de não haver previsão de data para novo curso de formação profissional do concurso não traz maiores prejuízos aos Apelantes, uma vez está garantida a participação em curso de formação, mesmo que após o lançamento de novo certame.
6. Em regra, ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos, estando restrito ao exame da legalidade ou do desvio ou abuso de poder.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: (I) Verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada já transitada em julgado, de maneira que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, conforme inteligência da conjugação do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC; (II) estando garantido o direito dos candidatos na participação do certame, inclusive quando da existência de novo curso de formação, não há qualquer ilegalidade na condução do ato administrativo ou na decisão de reinclusão dos Apelantes às demais fases do concurso, de maneira que a atuação judicial deve se limitar ao controle de legalidade e juridicidade, mormente quando observados os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da previsão orçamentária.